Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. NÃO OFENSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. MERA DETENÇÃO. INOPONÍVEL PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. O § 3o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 3.1. É desnecessária a produção de prova oral quando a matéria deve ser comprovada documentalmente.
4. A lavratura do Auto de Intimação Demolitória encontra-se dentro das prerrogativas da Administração Pública, inerentes ao Poder de Polícia Repressivo, conforme determina o art. 124, incisos III e V, da Lei Distrital 6.138/2018. 4.1. O acolhimento do pleito autoral ensejaria verdadeira ofensa ao princípio constitucional da isonomia, pois a ocupação de área sem observância às formalidades legais específicas de ocupação e edificação acaba lhe conferindo vantagem desarrazoada em desfavor dos demais.
5. Nos termos do verbete número 619 do entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Ou seja, descabe qualquer proteção possessória contra a Administração Pública.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.